Tribunal: TJBA
Processo: 8046782-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046782-40.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA AGRAVADO: MOACIR DA SILVA GOMES Advogado(s):ROBERIO TELES COSTA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DISCUSSÃO ACERCA DA TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EXISTÊNCIA DE DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES NO ÂMBITO DO PROCESSO ELETRÔNICO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 1180 DO STJ. TERMO INICIAL DO PRAZO CONTADO A PARTIR DA INTIMAÇÃO NO PORTAL ELETRÔNICO. PAGAMENTO EFETUADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. AFASTAMENTO DA MULTA E DOS HONORÁRIOS DO ART. 523, §1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, reconheceu a intempestividade do pagamento voluntário realizado pela parte executada, aplicando, por conseguinte, a multa de 10% e os honorários de advogado previstos no art. 523, §1º, do CPC. A agravante sustenta que o pagamento ocorreu dentro do prazo legal, considerando a intimação realizada pelo portal eletrônico, conforme entendimento jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar qual é o termo inicial do prazo legal para pagamento voluntário da condenação em face da duplicidade de intimações, uma via DJe e outra via portal eletrônico; (ii) definir se o pagamento realizado pela parte executada foi tempestivo, com o consequente afastamento da multa e dos honorários legais. II. Razões de decidir 3. Constatou-se que houve duplicidade de intimações: uma disponibilizada no DJe em 04/11/2024 e outra por meio do portal eletrônico em 06/01/2025, esta última, inclusive, objeto de posterior retificação cartorária. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consagrada no Tema 1180, estabelece que, havendo duplicidade de intimações eletrônicas, prevalece aquela efetivada pelo portal eletrônico, por representar ciência inequívoca do ato, desde que a leitura ocorra no prazo de 10 dias, conforme art. 5º, §§1º a 3º, da Lei 11.419/2006. 5. A contagem do prazo para pagamento, portanto, teve início em 21/01/2025 (primeiro dia útil após o recesso forense), tornando tempestivo o depósito efetuado em 23/01/2025. 6. O entendimento adotado confere segurança jurídica e respeita os princípios da boa-fé e da confiança no uso do sistema processual eletrônico, coadunando-se com precedentes do próprio TJBA e do STJ. 7. Dessa forma, mostra-se indevida a penalidade imposta, impondo-se a reforma da decisão agravada. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. Em caso de duplicidade de intimações eletrônicas, prevalece, para fins de contagem de prazo, a realizada por meio do portal eletrônico, nos termos do Tema 1180 do STJ. .2. É tempestivo o pagamento voluntário da condenação efetuado dentro do prazo contado a partir da intimação no portal eletrônico, sendo indevida a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, §1º, do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 523, §1º; Lei 11.419/2006, arts. 4º, §2º, e 5º, §§1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8011165-53.2024.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, 5ª Câmara Cível, j. 25.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046782-40.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada MOACIR DA SILVA GOMES. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, conhecer e dar provimento, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora